Tribunal: STF
Processo: AI 686582
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Ausência de peça obrigatória à formação do
   instrumento (art. 544, § 1º, CPC). Cópia da procuração outorgada
   à substabelecente de fl. 159. 4. Art. 93, IX, da Constituição.
   Ofensa não configurada. Acórdão devidamente fundamentado.  5.
   Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 6. Agravo
   regimental que se nega provimento.